Tribunal: TJBA
Processo: 8080146-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080146-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALICIA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSÉ ATAIDE CASTRO LEITE

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, MUNIÇÕES E APETRECHOS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Alicia dos Santos Silva contra decisão do MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos nº 8009875-54.2025.8.05.0004, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A Defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer a soltura ou a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de condições pessoais favoráveis e de ser a paciente mãe de criança de 11 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, em razão de a paciente ser mãe de menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A paciente foi presa em flagrante com 111 papelotes de maconha, 59 trouxinhas e 3 pinos de cocaína, 98 pedras de crack, 40 munições calibre .38, duas balanças de precisão, dois rádios transmissores e farto material para embalagem, o que evidencia dedicação estruturada à atividade criminosa e elevada periculosidade social.

A quantidade e a diversidade das drogas, associadas à posse de munições e equipamentos típicos da traficância, revelam modus operandi que ultrapassa o tráfico de pequena monta e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada concretamente a gravidade da conduta.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, não é automática e exige análise das circunstâncias concretas do caso.

A utilização da residência como ponto de tráfico e armazenamento de drogas e apetrechos configura situação excepcionalíssima que inviabiliza a prisão domiciliar, pois o retorno ao lar expõe a criança a ambiente nocivo e favorece a reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ admite a negativa de prisão domiciliar a mães de menores de 12 anos quando demonstrada gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e exposição dos filhos ao ambiente de traficância (RHC 200.844/MS; AgRg no HC 985.730/MS).

Não se verifica ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no decreto prisional, que se apoia em elementos objetivos e contemporâneos dos autos, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e apetrechos apreendidos.

2. A condição de mãe de menor de 12 anos não assegura automaticamente a prisão domiciliar, podendo o benefício ser afastado em situações excepcionalíssimas, como a utilização da residência para a prática de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8080146-03.2025.8.05.0000
, da Comarca de Alagoinhas
/BA
,
tendo como Impetrante
JOSÉ ATAIDE CASTRO LEITE (OAB/BA: 53.253)
e como Paciente
ALICIA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto condutor.